Tribunal: TJPA
Processo: 0809811-52.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0809811-52.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: JUIZO DA VEP DA COMARCA DE SANTAREM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – UNIFICAÇÃO DAS PENAS – REMANESCENTE SUPERIOR A 4 ANOS – FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO – PROCEDENCIA DO RECURSO. 1. Diante de quantidade de pena restante a cumprir (4 anos, 7 meses e 11 dias), inviável a fixação do regime aberto que é incompatível com a norma posta, disposto no art. 33, § 2º, “b” do CPB, motivo pelo qual deve ser alterado o regime aberto para o semiaberto, em consonância com a norma legal, sendo mantida a finalidade ressocializadora bem como o direito de sair para trabalhar e estudar.

Do mesmo modo, que seja verificado pelo Juízo da Vara de Execução Penal, o percentual relativo à reincidência referente a condenação no processo n. 0017783-89.2017.8.14.0051 e após a possibilidade de atualização do cálculo de pena.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, em Sessão do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e dá-lhe provimento, para reformar a a decisão agravada, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

O MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL
interpôs o presente recurso, inconformado com a decisão do Juízo da Vara de Execução Penal de Santarém que, após somatório de penas, fixou regime aberto para execução.

Em suas razões aduz que deve ser aplicado o regime semiaberto compatível com o quantum referente no somatório de penas, além de que seja atualizado o cálculo para que conste a fração relativa à reincidência e devida concessão de benefícios, com fulcro no art. 33, § 2º, “b” do CP c/c art. 111 e art. 112 da Lei de Execução Penal.

Em contrarrazões, a defesa pugnou pela manutenção da decisão agravada.

A Procuradoria de Justiça, por sua vez, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso de agravo em execução devendo ser alterado o regime de cumprimento de pena, bem como atualizado o cálculo quanto a reincidência.

É o relatório.

À revisão para julgamento na Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Observa-se dos autos que ao apenado Marcos Vinicius dos Santos Macambira, após o somatório de penas privativas de liberdade, sendo diminuídas as detrações, remições e pena cumprida, restou um quantum de 04 (quatro) anos, 7 (sete) meses e 11 (onze) dias a cumprir, que consoante disposto no art. 33, § 2º, “b” do CPB, cabível o regime semiaberto.

A decisão agravada assim dispôs para aplicar o regime aberto:
“(...) Analisando a quantidade de pena a cumprir, verifico que o apenado, em tese, deveria iniciar o cumprimento da pena resultante em regime semiaberto, já que sua pena restante ultrapassa a quantidade de 04 anos a cumprir. Contudo, considerando que o apenado já cumpriu quase 06 anos de sua pena, considerando que já se encontrava em cumprimento de pena em regime aberto, e considerando também que foi fixado o regime aberto para cumprimento de pena no processo de nº 0001855- 98.2017.8.14.0051, entendo que, em prol da ressocialização do apenado, deve ser fixado o regime aberto para cumprimento da pena resultante do somatório
.”

O art. 111 da LEP dispõe:

“
Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição
. Parágrafo único.
Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime”
.

Em que pese tal entendimento do juízo, diante de quantidade de pena a cumprir (4 anos, 7 meses e 11 dias), inviável a fixação do regime aberto que é incompatível com a norma posta, motivo pelo qual deve ser alterado o regime para o semiaberto, em consonância com a norma legal, sendo mantida a finalidade ressocializadora bem como o direito de sair para trabalhar e estudar.

Do mesmo modo, que seja verificado pelo Juízo da Vara de Execução Penal, o percentual relativo à reincidência referente a condenação no processo n. 0017783-89.2017.8.14.0051 e após a possibilidade de atualização do cálculo de pena.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto, para que seja alterado o regime de cumprimento de pena, após o somatório, para o semiaberto em consonância com o art. 33, § 2º, “b” do CPB, bem como atualizado o cálculo de pena referente a reincidência.

É como voto.

Belém, 17/11/2022